Tribunal: TJBA
Processo: 8001527-15.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001527-15.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CRISTINA GLADS DIAS DA COSTA Advogado(s): ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, IURI MATTOS DE CARVALHO, JOAO PAULO SAMPAIO TELES APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA EM FACE DO JULGAMENTO DA DEMANDA ANTERIOR. REQUERIMENTO DE EXTENSÃO DE PERCENTUAL DE REAJUSTE FIXADO EM FAVOR EXCLUSIVO DOS INTEGRANTES DA CATEGORIA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL 1.448/2016. DESCABIMENTO. PRECEDENTE DESTA CORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001527-15.2020.8.05.0039, em que figuram como apelante CRISTINA GLADS DIAS DA COSTA e como apelada MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, .